Tribunal: TJDFT
Processo: 0704856-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704856-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARGARIDA DEZIDERIO RAMOS RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação proposta por MARGARIDA DEZIDERIO RAMOS contra decisão proferida pelo JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL sob a alegação de erro de procedimento que acarretou afronta à autoridade de decisão proferida por esta Primeira Turma Cível. A autora peticionou no ID 44073599 requerendo a desistência da reclamação. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que, antes da contestação e da prolação da sentença, o autor pode desistir da ação, independente da anuência do réu, o que se amolda à hipótese dos autos. Vejamos: Art. 485. § 4o Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência da reclamação, nos termos do artigo 485, §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil, extinguindo o feito nos moldes do art. 485, VIII, também do CPC. Sem condenação em honorários. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de março de 2023 11:29:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador